Tribunal: TJDFT
Processo: 0709100-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Número do processo: 0709100-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ROSINETE DE SOUSA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, em ação compensatória por danos morais com pedido de obrigação de fazer (abstenção de cortes de energia por dívidas pretéritas - PJe no 0700838-49.2022.8.07.0004), deferiu a tutela de urgência para reativação dos serviços de energia elétrica no prazo de 48 h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais) (ID 33827876). Em suas razões, requer a concessão liminar de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, por ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência na origem. Alega, em síntese: 1) suspensão dos serviços em decorrência dos débitos em aberto dos últimos 90 (noventa) dias da fatura que a originou; 2) pagamento das dívidas muito após o vencimento das faturas; 3) legalidade do corte de energia elétrica conforme autorização prevista no art. 128, II, da Resolução Normativa no 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel; 4) intervenção judicial que cria possibilidade teratológica de prestação dos serviços sem a devida contraprestação, o que acarretará elevados prejuízos que serão repassados aos demais consumidores; 5) julgamento das Suspensões de Tutela Provisória no 772 pelo Supremo Tribunal Federal, que, ao afastar os efeitos da decisão liminar proferida por este tribunal na ação civil pública no 0709073-82.2020.8.07.0001, garantiu a possibilidade de suspensão dos serviços durante a pandemia da Covid-19; 6) cerceamento de seu direito de reaver os débitos inadimplidos de seus consumidores: a decisão recorrida “(...) legaliza a inadimplência desenfreada dos consumidores.”. Preparo recolhido (ID 33827875). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. O CPC estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, característica do provimento liminar, não está presente a probabilidade de provimento do recurso. No caso, trata-se de recusa ao restabelecimento dos serviços, após o adimplemento das dívidas recentes (até noventa dias). A agravante fundamenta sua conduta no art. 128, II, da Resolução Normativa no 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel, que possui o seguinte teor, na parte que interessa: “Art. 128. Quando houver débitos decorrentes da prestação do serviço público de energia elétrica, a distribuidora pode condicionar à quitação dos referidos débitos: I - a ligação ou alteração da titularidade solicitadas por quem tenha débitos no mesmo ou em outro local de sua área de concessão; e II - a religação, aumento de carga, a contratação de fornecimentos especiais ou de serviços, quando solicitados por consumidor que possua débito com a distribuidora na unidade consumidora para a qual está sendo solicitado o serviço.(...) § 2o O prazo máximo de cobrança de faturas em atraso é de 60 (sessenta) meses.” – grifou-se. Entretanto, tal dispositivo não pode nem deve ser interpretado isoladamente. Nos termos do art. 172, § 2o, da Resolução 414/2010 da Aneel é vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento. Além disso, o seu art. 174 determina que “A suspensão do fornecimento é considerada indevida quando o pagamento da fatura tiver sido realizado até a data limite prevista na notificação para suspensão do fornecimento ou, ainda, quando a suspensão for efetuada sem observar o disposto nesta Resolução.” – grifou-se Nos termos do art. 22, caput e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), as concessionárias de serviço público, são obrigadas a fornecer serviços essenciais de forma continuada, atendidas as exigências de adequação, eficiência e segurança. Caso contrário serão compelidas a prestá-los, sem prejuízo de eventual reparação pelos danos causados pela recusa. Sem prejuízo de outras considerações que serão feitas no julgamento do recurso, o CDC, em seus arts. 4o, 6o e 42, confere importância à dignidade humana da pessoa humana, o que significa, em determinado contexto, a prestação continua de serviços públicos essenciais. Restou comprovado o pagamento das faturas dos últimos 90 (noventa) dias antes do corte, novembro de 2021 a janeiro de 2022 (que abrange todo o período de autorreligação). Correta, portanto, a decisão agravada, ao considerar provável o direito da agravada e o perigo de dano. O restabelecimento dos serviços é obrigatório, quando adimplidas as dívidas recentes após esse período: não é possível condicioná-lo ao pagamento de débitos anteriores. Não bastasse isso, o pagamento posterior das faturas não justifica a suspensão imediata dos serviços. A cobrança pressupõe a devida e prévia notificação para pagamento, o que pode ocorrer no prazo dilatado de 60 (sessenta) dias, conforme disposto no § 2o do próprio art. 128 e do art. 172, caput, dessa resolução. Finalmente, o requisito periculum in mora também não restou caracterizado, por ausência de comprovação suficiente de lesão grave ou de difícil reparação. Afinal, a multa diária (astreintes) é baixa: possui o valor de R$ 100,00 (cem reais), com limite máximo de R$ 1.000,00 (mil reais), equivalente a apenas 10 (dez) dias de descumprimento da decisão agravada. Mais: reconhecida, em caráter sumário, a legalidade da decisão agravada: para evitar a incidência da multa diária, basta que a agravante observe todas as normas previstas na legislação e não descumpra a ordem judicial. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator